Tribunal: CARF
Processo: 23034.000027/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000027/2004-42
ACÓRDÃO
2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BM&F
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/08/2002 a 31/08/2003
PAGAMENTO DO TRIBUTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Estando comprovado que houve equívoco na exigência de diferenças de
contribuições, que já estavam extintas pelo pagamento antes da autuação,
deve o lançamento ser cancelado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento referente à contribuição do salário-educação, conforme
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD de e-fl. 59, no valor de R$2.503,74 (junho de 2005
– fl. 345)
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
2
A Impugnação foi julgada improcedente pelo FNDE, consoante decisão de
13/05/2005 (e-fls. 333/339), assim motivada:
Com base no Termo de Encerramento, fl. 05 e Informação no 204/2004, fl. 28,
esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no
161/2004, de 05/04/2004, fl. 29, referente às competências 08/2002 a 08/2003,
no valor de R$ 2.200,47 (dois mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos),
concernente a falhas de recolhimento. A cobrança foi devidamente recepcionada
pela empresa, conforme Aviso de Recebimento – AR RC 00265775-8 de fl. 34.
Quando da Inspeção realizada pelos técnicos do FNDE, foi constatado que a
empresa recolheu a contribuição do salário-educação de 01/95 a 05/98 em guia
própria do FNDE; de 06/98 a 07/02, por meio de depósitos judiciais, incluindo o
Salário-Educação; de 08/02 a 08/03, recolheu em GPS/INSS com o índice de 2,7%
(INCRA/FNDE), porém preencheu a GFIP com código de Outras Entidades, qual
seja o código 0002, que exclui o repasse da importância ao FNDE por parte do
INSS.
Tendo em vista esta última situação, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para
que a empresa a regularizasse. Na mesma inspeção, foi constatada a necessidade
de compatibilizar o número de alunos indenizados com as deduções efetivadas a
partir do 2o semestre de 1996, oportunidade em que também foi concedido prazo
para regularização.
Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa tempestiva às fls.
35/123, arguindo a nulidade da NRD, no que se refere às competências 08/2002 a
08/2003; e, ainda, a extinção do crédito tributário, pelo pagamento, tecendo
outras arguições acerca da impossibilidade de responsabilização dos diretores da
empresa.
Argumenta a empresa, primeiramente, sobre a competência do FNDE para
fiscalizar e notificar a empresa. Segundo o entendimento desta última, esta
autarquia não possui competência para fiscalizar e cobrar o Salário-Educação,
trazendo dispositivos dos Decretos n.os 3.142/99 e 4.943/03.
No entanto, inobstante as arguições da empresa, certo é que o FNDE possui
competência para fiscalizar e cobrar os débitos das empresas que deixaram de
recolher o salário-educação, ou o fizeram indevidamente.
Conforme Termo de Encerramento, fl. 05, a empresa é optante desde 1994, dado
que foi apurado pelos técnicos do FNDE quando da visita à empresa. Logo, se a
própria empresa se declarou optante, não pode, por simples conveniência, alegar
que não é mais optante, para eximir-se da obrigação.
Veja a propósito, que a empresa menciona o disposto no Decreto n.o 4.943/03 de
forma equivocada, pois os arts. 6o e 9o deste dispositivo legal disciplinam que:
“Art. 6o A contribuição social do salário-educação será recolhida:
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
3
I – ao FNDE, até 31 de dezembro de 2003, no caso das empresas optantes pelo
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME, ou pela arrecadação
direta;
II – ao FNDE, a partir de 1o de janeiro de 2004, nos seguintes casos:
a) pelas empresas que recolheram suas contribuições diretamente ao FNDE no
ano-calendário de 2003, ou que, mesmo sem efetuar os recolhimentos,
assumiram o compromisso de fazê-lo mediante assinatura do FAME – Formulário
Autorização de Manutenção de Ensino para o referido exercício;
b) pelas empresas que tiverem processo de parcelamento em andamento junto
ao FNDE;
c) pelas empresas cujo total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, conforme definido no art. 2o deste Decreto,
tenha atingido o valor de, no mínimo, R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) na folha de pagamento do mês de dezembro do exercício
anterior àquele previsto no inciso II deste artigo, excluído o décimo-terceiro
salário, e, assim, sucessivamente a cada novo exercício; ou
III – ao INSS, nos demais casos.”
“Art. 9o ......................................................................................................
§ 1o Os débitos dos contribuintes do salário-educação serão objeto de notificação,
parcelamento e execução fiscal:
I – pelo FNDE, referentes aos exercícios em que a empresa seja contribuinte
obrigatória pela arrecadação direta, ou tenha formalizado a opção pela
arrecadação direta, ou seus empregados ou dependentes destes tenham
usufruído os benefícios do SME”
Mais uma vez, considerando o dispositivo retro mencionado, não há de se falar
em vício de notificação por incompetência/incapacidade da pessoa jurídica que a
realizou, tendo em vista que no caso, a competência do FNDE para fiscalizar e
cobrar o débito está clara, expressa, em dispositivo legal vigente.
Por fim, alega a empresa extinção do crédito tributário, pelo pagamento e
apresenta documentação da qual se verifica Guias de Previdência Social – GPS
relativas às competências ago/02 a ago/03, querendo, assim, comprovar o
pagamento.
Em relação a tal arguição, não merece maiores considerações a empresa, tendo
em vista que não consta nos sistemas de cobrança, que a mesma recolheu o
percentual referente ao Salário-Educação. Ainda que a empresa tenha juntado
Termo de Retificação de Dados do Empregador – RDE, alegando o preenchimento
equivocado e a retificação do mesmo, fls. 122 e 123, em consulta realizada no
sistema do INSS – PLENUS, verificou-se que não houve a retificação até a presente
data, sendo o percentual de 2,5% ainda devido, como pode ser observado nas fls.
126/165.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
4
Quanto à alegação de que a NRD possui vício considerado insanável por conter o
nome do Representante da empresa como co-responsável, também não merece
ser acolhida, uma vez que a notificação administrativa tem apenas o condão de
informar à empresa da existência da dívida, conferindo-lhe prazo para que pague.
Esta notificação há de ser feita à pessoa, legalmente responsável e devidamente
constituída, já que seria impossível notificar a própria pessoa jurídica, por razões
óbvias. Certo é que apenas nas hipóteses legais, traçadas no art. 135 do CTN
haveria de se falar em responsabilidade do(s) sócio(s) da empresa, mas, como
dito, não se está tecendo responsabilização pessoal ao representante legal da
empresa, ele está, tão somente, servindo de meio para cientificar a empresa do
ato administrativo.
Desta forma, considerando todo o exposto, sugerimos o encaminhamento do
presente processo ao Sr. Diretor Financeiro, propondo o indeferimento da
impugnação e o posterior encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a
que o débito com os acréscimos legais importa, hoje, em R$ 2.479,10 (dois mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos), conforme Quadro de
Atualização do Débito, fls. 124/125.
Cientificado da decisão de primeira instância após 27/06/2005 (e-fls. 357), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/07/2005 (e-fls. 359/395), sustentando que a
decisão é nula por ausência de fundamentação, que os servidores do FNDE não eram autoridades
competentes, que o crédito está extinto pelo pagamento e que os diretores não podem ser
responsabilizados.
Na sessão de 06/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
Considerando a informação do contribuinte de que o débito exigido já está pago,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que esta verifique se houve o pagamento das contribuições
exigidas nos autos.
Outrossim, o contribuinte deverá ser intimado para apresentar cópia integral dos
supracitados processos judiciais (97.0008797-2 e 97.0005024-6), apresentando
informações sobre o objeto e esclarecendo se não há concomitância com a
matéria tratada nos autos.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Após diligência realizada (fls. 422/1602), sobreveio Relatório Fiscal (fls. 1603/1614),
manifestando o entendimento de que inexistiu concomitância e que houve o recolhimento da
contribuição (salário-educação).
É o relatório.

Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
5
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte foi autuado pelas seguintes razões (fl. 57):
A empresa em epígrafe foi visitada em 02/12/2003, pelos técnicos do Programa
Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas – PROINSPE, para verificação da
regularidade da situação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Programa Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental–SME, relativamente ao período de 01/1995 a 10/2003.
Em consulta ao Sistema–SME relativamente à empresa verificamos as situações
descritas abaixo:
✓ a empresa não é optante pela arrecadação direta do Salário-Educação, tendo
sido cadastrada no módulo especial para efeito de cobrança;
✓ não há outro processo de cobrança de débito;
✓ não há processo de parcelamento;
✓ consta registro no SCPJ dos processos n.os 97.0008797-2 e 97.0005024-6, com
sentença favorável ao FNDE, vinculados ao CNPJ da matriz, conforme fls. 06 a 09.
A Empresa recolheu a contribuição social do Salário-Educação referente às
competências de 01/95 ao 13o/95, em GRPS/INSS; de 01/96 a 05/98, em guia
própria do FNDE e de 06/98 a 07/02, por meio de depósitos judiciais, cujos valores
já se encontram apropriados em nosso Sistema SME no CNPJ da matriz
54.641.030/0001-06, conforme fls. 13 a 20.
Constatamos débito em relação ao período 08/02 a 08/03, cujas bases de
contribuição foram levantadas conforme consta no Demonstrativo das Bases-de-
Contribuição, fls. 04.
As informações sobre os co-responsáveis pela empresa constam registradas em
nosso sistema, conforme Espelho do Cadastro, fls. 02.
Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação para Recolhimento de
Débito – NRD, de acordo com Quadro de Lançamento de Débito, às fls. 27.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 1603/1614), restou comprovado que as
diferenças objeto de lançamento fiscal já havia sido extintas pelo pagamento, antes da autuação
fiscal, a ver:
No presente caso, a empresa diligenciada alega que houve a extinção do crédito
tributário pelo pagamento do salário-educação das competências 08/2002 a
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
6
08/2003. Entretanto, esses pagamentos não constavam nos sistemas de cobrança
à época pelo fato de a GFIP ter sido preenchida com a contribuição de terceiros
zerada ocasionando a falta de cálculo da contribuição para outras entidades.
Extraímos do processo (fls. 9) o “Demonstrativo de Apuração das Bases de
Contribuição do Salário-Educação” com os valores que deveriam ter sido
recolhidos de salário-educação.
(...)
Analisando as guias de recolhimento (GPS) do período fiscalizado, comprovamos
que realmente houve pagamentos para outras entidades, como exemplificamos
através da GPS da competência 08/2003 abaixo.
(...)
No entanto, na guia de recolhimento GPS só há a informação do montante total
recolhido para terceiros, sem a discriminação das entidades beneficiárias e dos
valores para cada uma delas.
A Instrução Normativa INSS/DC no 071/2002 dispõe em seu Anexo III a tabela de
códigos FPAS.
Neste caso, a empresa se enquadra no código FPAS 736.
(...)
Através da Tabela de alíquotas por Códigos FPAS do anexo XX da mesma IN,
verificamos que, para o código do FPAS 736, a alíquota da previdência social é
22,5% e ainda incide salário-educação com alíquota de 2,5% e INCRA com alíquota
de 0,2%.
Sendo assim, deduzimos que os valores arrecadados informados na GPS no campo
“Outras Entidades” se referem ao Salário-educação e INCRA.
Para calcularmos os valores segregados de cada entidade, fracionamos o
montante pago a terceiros (2,7% da base de cálculo) na proporção da alíquota de
cada um (salário-educação 2,5% e INCRA 0,2%) e obtivemos os resultados
conforme tabela 2 abaixo.
(...)
Por fim, fizemos um batimento (tabela 3) dos dados obtidos no “Demonstrativo
de Apuração das Bases de Contribuição do Salário-Educação” – FNDE com os
valores calculados na tabela 2 e constatamos que a diligenciada recolheu
exatamente o salário-educação devido.
(...)
Pelas razões expostas, entendemos, s.m.j, que houve efetivamente o
recolhimento das contribuições exigidas nos autos, tendo ocorrido um erro da
empresa no preenchimento da GFIP o que não invalida o pagamento. (g.n.)

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000027/2004-42
7
Ante o exposto, considerando que o crédito tributário já estava quitado antes do
procedimento fiscal, tendo havido apenas um equívoco no preenchimento da obrigação acessória,
o lançamento tributário deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1637
DF CARF MF
Original